Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-14.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER. MAUS-TRATOS CONTRA MENOR DE 14 ANOS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta pela defesa em face da sentença que absolveu o réu do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal), mas o condenou pela prática de lesão corporal contra a mulher (art. 129, §13o, do Código Penal, combinado com os arts. 5o e 7o da Lei 11.340/2006) e maus-tratos contra filho menor de 14 anos (art. 136, §3o, do Código Penal, na forma do art. 2o da Lei 14.344/2022). A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e, subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação pela prática de lesão corporal e maus-tratos; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação da lesão corporal para contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como fotografias e depoimentos, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
O laudo pericial de exame de corpo de delito não é imprescindível para comprovação da materialidade do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo ser suprido por outras provas, conforme prevê o art. 167 do Código de Processo Penal.
As provas constantes nos autos, incluindo os depoimentos da vítima e testemunhas, demonstram de forma inequívoca a autoria e materialidade da lesão corporal e dos maus-tratos, afastando a alegação de insuficiência de provas.
A desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato não se sustenta, uma vez que a ofensa à integridade física da vítima restou comprovada e configura lesão corporal, nos termos do art. 129 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso improvido. Tese de julgamento:
A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, tem especial relevância e pode ser suficiente para condenação, quando corroborada por outros elementos probatórios.
O laudo pericial não é indispensável para a comprovação da materialidade de lesão corporal em contexto de violência doméstica, podendo esta ser provada por outros meios.
A desclassificação da lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato é inviável quando há comprovação de ofensa à integridade física da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, III; Código Penal, arts. 129, §13o, 136, §3o, e 147; CPP, art. 167; Lei 11.340/2006, arts. 5o e 7o; Lei 14.344/2022, art. 2o; LCP, art. 21.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.888.444/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 25.05.2021; STJ, HC 489.508/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 18.06.2019.